Tribunal: TJMT
Processo: 1011515-03.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011515-03.2021
AGRAVANTE: IZONILDES PIO DA SILVA.
AGRAVADO: JOESTER EMANUELLITA MOHN DE ABREU.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração interpelado pelo recorrente visando modificar a decisão que indeferiu o pretendido efeito suspensivo.
Sobre o tema, é de sabença que tal pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo e, mesmo assim, atento aos argumentos trazidos pela parte recorrente, não divisei qualquer anormalidade ou fato novo que pudesse alterar o posicionamento outrora adotado.
Assim, mantenho a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos.
Prossiga-se, com as determinações constantes no id. 93485952
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR